Tribunal: CARF
Processo: 10283.902856/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902856/2014-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.440 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PARADIGMA VÁLIDO DE
DIVERGÊNCIA EM FACE DA MATÉRIA TRATADA NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo o recurso especial sido admitido apenas em face de um único acórdão,
que sequer foi indicado como paradigma na peça recursal, e que, ademais,
sequer contém conteúdo decisório acerca da matéria com relação à qual se
pretende instaurar o debate na instância especial, conclui-se pela inexistência
de paradigma válido da divergência alegada, impondo-se o não conhecimento
do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 585 e seguintes) em face do acórdão no 1302-002.706 (fls. 577 e seguintes), proferido
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por
maioria de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário, vencidos três conselheiros que
votaram pelo sobrestamento do processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902856/2014-50
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.440 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902856/2014-50

O processo, no que importa ao presente recurso, versa sobre o reconhecimento de
direito creditório apresentado por meio de PER/DCOMP com vistas a aproveitar saldo negativo
de CSLL relativo ao ano-calendário de 2009, o qual é composto em parte por parcelas de
estimativas não recolhidas, mas compensadas também por meio de PER/DCOMP, as quais,
contudo, não foram homologadas ou foram homologadas parcialmente pela administração
tributária, e estão sendo discutidas pelo contribuinte em processos apartados ao presente
(administrativo e judicial).
A decisão recorrida ostenta a seguinte ementa, a qual sintetiza os seus
fundamentos, verbis:
“GLOSA SALDO NEGATIVO CSLL. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo de CSLL.”
No voto condutor, o relator destaca que, se fosse aceita a glosa do saldo negativo
da Recorrente em face dessas estimativas compensadas mas ainda não homologadas, haveria
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado haverá
prosseguimento à cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com idêntica origem, e cita, em reforço
de sua argumentação, a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 18/06, o Parecer PGFN/CAT
no 88/2014, além de jurisprudência do próprio CARF.
A PGFN interpôs recurso especial, no qual aduz que estimativas mensais que
foram objeto de compensação não homologada não podem integrar o saldo negativo,
apresentando como paradigma da divergência, na parte II do seu recurso especial (“Do
cabimento do recurso especial”) o acórdão no 1301-001.532, e referindo também, na parte III do
seu recurso especial (“Dos fundamentos para a reforma do acórdão recorrido”) o acórdão no
1301-000.892.
O despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 596 e seguintes admitiu o
recurso, mas somente com relação ao acórdão no 1301-000.892, ali considerado como “segundo
paradigma”, não aceitando o acórdão no 1301-001.532 (“primeiro paradigma”), em face de
divergência fática determinante existente entre ele e o acórdão recorrido (isto porque, no caso do
acórdão recorrido, o contribuinte buscou a extinção da estimativa por meio de compensação
declarada em DCOMP,.e no caso do paradigma, o contribuinte não formalizou o pedido de
compensação).
O contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 619 e seguintes), nas quais defende,
preliminarmente, que o recurso especial sequer seja conhecido, em síntese, pelas seguintes
razões:
“A Fazenda Nacional, na petição de fls. 585/593, dedica um tópico específico
para tratar “do cabimento do recurso especial”, no qual indica expressamente como
paradigma da divergência, propondo-se a demonstrá-la de forma analítica, apenas o
acórdão 1301-001.532.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.440 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902856/2014-50

Não há menção a qualquer outro precedente neste tópico.
Ao final do recurso, após discorrer sobre as razões para seu eventual
acolhimento, a Fazenda Nacional transcreve a ementa do acórdão 1301-000.892,
precedido apenas da frase “nesse sentido:”, sem indica-lo expressamente como
paradigma e sem fazer qualquer confronto analítico dele com o acórdão recorrido,
como fizera, no tópico específico para essa finalidade, em relação ao acórdão 1301-
001.532.
Portanto, ainda que superada a falta de indicação expressa do acórdão 1301-
000.892 como paradigma no tópico específico, não haveria como ignorar que, em
relação a tal precedente, não foi feito o necessário confronto analítico, nos termos
exigidos pelo art. 67, §§ 6o, 7o e 8o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
tendo a Fazenda Nacional apenas feito sua transcrição ao final do recurso, como mero
reforço argumentativo.
Não há dúvida, desse modo, que apenas o acórdão 1301-001.532 pode ser
considerado como paradigma.”
Neste contexto, sendo o acórdão no 1301-001.532 o único indicado pela recorrente
como paradigma, e tendo ele sido descartado como paradigma válido da divergência pelo
despacho de admissibilidade, o não conhecimento do recurso especial é questão que se impõe.
Acrescenta que, ainda que o colegiado decida conhecer do recurso, este deve ser
obrigatoriamente limitado, tendo em vista os seguintes pontos:
(i)
O acórdão recorrido faz expressa referência à circunstância de que a
DCOMP final 0520 estava sendo discutida por meio de ação anulatória, na qual
foi feito o depósito judicial do valor controvertido, e adota como razão autônoma
de decisão o fundamento de que, neste caso, sendo sucumbente o contribuinte no
processo judicial, a Fazenda Nacional irá receber os valores, via conversão em
renda do depósito, sem haver sequer necessidade de ajuizamento de execução
fiscal. A Fazenda Nacional, em seu recurso especial, não questiona esse
argumento adicional, e muito menos os precedentes citados no recurso tratam
deste assunto;
(ii)
releva destacar que, desde o início deste processo administrativo, algumas
das compensações citadas no despacho decisório vieram a ser confirmadas
(integral ou parcialmente) na esfera administrativa. Assim, ainda que o recurso
da Fazenda Nacional venha a ser conhecido e provido, seria imperioso
considerar os efeitos dessas DCOMP já homologadas.
Por fim, no mérito, caso o colegiado decida conhecer do recurso, o contribuinte
requer o seu improvimento, forte, em síntese, nas mesmas razões expostas na própria decisão
recorrida.
É o relatório.

Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.440 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902856/2014-50

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima (Fazenda Nacional).
Entretanto, em face das alegações formuladas pelo contribuinte em sede de
contrarrazões, e até mesmo independentemente deste fato, devo consignar que não concordo com
o tratamento dado pelo despacho de admissibilidade, na parte em que admitiu o recurso em face
de um suposto “segundo paradigma” apresentado.
Tenho para mim como inequívoco o fato de que, na parte em que a recorrente se
propõe a demonstrar a divergência jurisprudencial “de acordo com o art. 67, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”, mencionou um único
acórdão, que é expressamente identificado como paradigma, confira-se, verbis (destaquei):
“O entendimento vergastado no acórdão recorrido diverge do
posicionamento firmado pelo acórdão ora indicado como paradigma. Confira-se a
ementa em sua integralidade:
Acórdão no 1301-001.532
[...]”
Veja-se ainda que, após a apresentação do referido paradigma, e exposição
analítica da divergência que estaria por ele representada, a recorrente assim encerra a parte II do
seu recurso especial (“Do cabimento do recurso especial”), verbis (destaquei):
“Logo, estando demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se
presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial, consoante o
disposto no art. 67, Anexo II, do RI-CARF.
III. DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
[...]”
Ocorre que o referido paradigma foi (corretamente, aliás) descartado como
paradigma de divergência, em razão da dissimilitude fática e jurídica com o caso dos presentes
autos.
Somente ao adentrar a parte III do seu recurso especial (“Dos fundamentos para a
reforma do acórdão recorrido”) é que a recorrente faz menção ao acórdão no 1301-000.892, mas
o faz sem promover efetivamente o cotejo analítico entre este acórdão e o recorrido, limita-se a
transcrever a sua ementa, e, além disto, em nenhum momento sequer a ele se refere como
“paradigma”, diversamente, portanto, de como expressamente tratara o acórdão anteriormente
citado.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.440 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902856/2014-50

Resta evidente, portanto, que este segundo acórdão mencionado no recurso
especial não constitui, de fato, paradigma que tenha sido submetido à análise para fins de
demonstração da divergência, daí porque não deveria ter sido assim considerado pelo despacho
de admissibilidade de fls. 596 e seguintes, e nem tampouco deveria ter sido sequer analisado.
O quanto até aqui exposto já se mostra suficiente, a meu ver, para que não se
conheça do recurso fazendário.
Contudo, incidentalmente, cabe ainda observar que o suposto “segundo
paradigma” em questão foi objeto de recurso especial pelo contribuinte (visto que o seu
resultado lhe era desfavorável), tendo este recurso sido recentemente julgado por esta CSRF, na
sessão de 09/11/2020, com relatoria do i. conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, tendo o
recurso especial sido não conhecido, por unanimidade de votos do colegiado.
Ainda que o fato de o recurso especial não ter sido conhecido confirme o não
provimento do recurso voluntário do contribuinte (situação favorável à Fazenda, portanto), e que
não tenha havido, portanto, a reforma do paradigma indicado (que, contudo, sequer paradigma
é), o fato é que não há óbice algum a que se acolham aqui as razões, muito bem expostas pelo
relator do acórdão no 9101-005.201 (que analisou o recurso especial interposto contra o acórdão
no 1301-000.892), com base nas quais identificou o relator que o acórdão a quo, naquele caso,
na verdade não tratava da matéria com relação à qual o contribuinte alegava o dissídio (qual
seja, “a possibilidade de estimativas compensadas, não homologadas, pendentes de decisão
administrativa final, comporem, regularmente, o saldo negativo que dá margem ao crédito”).
Ora, esta é precisamente a mesma matéria que a recorrente alega no seu recurso
especial. E o que a CSRF identificou, quando do julgamento do acórdão no 9101-005.201, é que
o acórdão no 1301-000.892 simplesmente não tratou desta matéria.
Peço vênia para transcrever o seguinte excerto do referido acórdão no 9101-
005.201 (alguns destaques acrescidos):
“Contudo, primeiramente analisando o v. Acórdão no 1301-000.892, ora
recorrido, especificamente em confronto com o tema trazido no Recurso Especial
(a possibilidade de estimativas compensadas, não homologadas, pendentes de
decisão administrativa final, comporem, regularmente, o saldo negativo que dá
margem ao crédito), conclui-se que este não foi devidamente prequestionado.
Nesse sentido, confira-se os trechos em que tal v. Aresto trata da matéria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções
confirmadas por Dirf e/ou comprovantes de rendimentos.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que
traga em seu bojo estimativas confessadas em declaração de
compensação não homologada, mesmo que ainda não haja decisão final
na esfera administrativa.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.440 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902856/2014-50

(...)
Finalizando, ao meu ver, não cabe razão à recorrente quando argüi
conexão com o processo 11020.001535/2005-07, mesmo porque este já
foi objeto de julgamento (Acórdão 20218.978).
Em face do exposto, não faço reparos à decisão recorrida, pelo que voto
por negar provimento ao recurso voluntário.
(destacamos)
Como se observa, ainda que a ementa do v. Acórdão recorrido externe
entendimento de que não possuiria certeza e liquidez o crédito formado por
estimativas compensadas, não homologadas, pendentes de desfecho na esfera
administrativa, no voto do I. Relator nada foi tratado sobre essa matéria, além da
afirmação sumária de inexistência de conexão processual.
E, como relatado, a Contribuinte não opôs Embargos de Declaração contra tal r.
decisum.
De tal simples constatação de carência decisória sobre essa matéria, já resta
evidente a ausência de prequestionamento do tema aduzida no Apelo Especial.
[...] Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da
Contribuinte.”
Assim, por concordar inteiramente com os fundamentos do acórdão no 9101-
005.201, acima expostos, concluo que o acórdão no 1301-000.892, ainda que aceito fosse como o
“segundo paradigma” indicado pela recorrente (o que não é!), fato é que nele sequer decidiu-se
acerca da matéria com relação à qual a recorrente, no presente recurso, busca instaurar o
debate.
Portanto, também sob esta ótica, o acórdão no 1301-000.892 não se mostra apto a
viabilizar o conhecimento do apelo.
Diante do exposto, por não preencher os requisitos regimentais dispostos no art.
67, do Anexo II, do RICARF, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.440 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902856/2014-50

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital